Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-59.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE ESGOTO. DANOS MORAIS. Ocorrência dos fatos e conduta do Réu comprovadas pela prova documental e oral. Provas expressamente utilizadas como razão de decidir pela r. sentença e não impugnadas no recurso de apelação, que se limitou a negar de forma genérica a responsabilidade do Réu. Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 9.540,00 representa valor

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE ESGOTO. DANOS MORAIS. Ocorrência dos fatos e conduta do Réu comprovadas pela prova documental e oral. Provas expressamente utilizadas como razão de decidir pela r. sentença e não impugnadas no recurso de apelação, que se limitou a negar de forma genérica a responsabilidade do Réu. Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 9.540,00 representa valor razoável e proporcional às especificidades da lide. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004317-59.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é
apelante/apelado DANIEL NOGUEIRA, é apelada/apelante LUZIA
VITOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-59.2015.8.26.0079 -Voto no 32865
2
Apelação Cível n° 1004317-59.2015.8.26.0079
Apelantes/Apelados:
Autora:
LUZIA VITOR
Réu:
DANIEL NOGUEIRA
MM. Juiz de Direito:
José Antonio Tedeschi
Comarca de Botucatu 3a vara Cível
Voto no 32865
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
OBSTRUÇÃO
DE
PASSAGEM DE ESGOTO. DANOS MORAIS. Ocorrência
dos fatos e conduta do Réu comprovadas pela prova
documental e oral. Provas expressamente utilizadas como
razão de decidir pela r. sentença e não impugnadas no recurso
de apelação, que se limitou a negar de forma genérica a
responsabilidade do Réu. Fixação do “quantum” indenizatório
em R$ 9.540,00 representa valor razoável e proporcional às
especificidades da lide. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de reparação de danos
morais ajuizada por LUZIA VITOR contra DANIEL NOGUEIRA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (fls. 129/134), cujo relatório adoto,
que condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 9.540,00, corrigido monetariamente desde a prolação da sentença e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Julgou ainda
extinta a cautelar inominada em apenso, sem resolução do mérito, em razão da
perda de objeto. Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-59.2015.8.26.0079 -Voto no 32865
3
das custas e despesas processuais em ambos os processos, além de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (fls. 136/143), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls.
146/151.
A Autora interpôs recurso adesivo (fls.
152/156), respondido às fls. 159/165.
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recursos de apelação e
adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
de reparação de danos morais fundada em direito de vizinhança, em razão dos
prejuízos causados pela obstrução voluntária da passagem de esgoto da
residência da Autora, tornando a passagem de esgoto a céu aberto, gerando
inúmeros dissabores à Autora.
A r. sentença, reconhecendo a prática de
ato ilícito que sujeitou a Autora a desconforto, com mau cheiro e proliferação de
insetos por mais de um mês, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada
em R$ 9.540,00.
O Réu pretendeu a reforma da sentença
arguindo preliminarmente carência de ação e ilegitimidade de partes, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-59.2015.8.26.0079 -Voto no 32865
4
mérito alegou inexistência de prova das alegações da Autora.
O recurso do Réu não merece provimento.
Deve ser rejeitada a preliminar de
carência de ação suscitada pelo Réu, sustentando que a Autora não é
proprietária do imóvel prejudicado pela obstrução da rede de esgoto.
Isso porque o possuidor também tem
legitimidade para fazer cessar o uso nocivo da propriedade, de modo que é
irrelevante o fato de a demanda não ter sido instruída com título de
propriedade em nome da Autora.
Do mesmo modo, irrelevante a discussão
acerca de ser o Réu proprietário ou não do imóvel no qual foi praticada a
obstrução da passagem de esgoto, bastando que o dano seja decorrente da
utilização da propriedade vizinha.
É o que se depreende do art. 1.277 do
Código Civil: “Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o
direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e
à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade
vizinha.”
O Réu alegou ainda ser parte passiva
ilegítima, afirmando que não há prova de que a obstrução da passagem de
esgoto foi promovida por ele.
Nesse aspecto, tem aplicação a teoria da
asserção, de ampla acolhida pela doutrina majoritária, segundo a qual o
exame das condições da ação deve ser realizado em sede de juízo de
admissibilidade inicial da petição inicial, à luz das afirmações trazidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-59.2015.8.26.0079 -Voto no 32865
5
demandante.
É o que nos ensina o i. Luiz Guilherme
Marinoni, em comentário sobre a teoria da asserção: “O que importa é a
afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já
seria problema de mérito”.1
Assim, a questão acerca da existência ou
não de prova da obstrução da passagem de esgoto é questão de mérito, que
não afasta a legitimidade do Réu para figurar no polo passivo da demanda.
Deve ser afastado ainda o pedido de
condenação da Autora por litigância de má-fé, formulado sob argumento de
que a pretensão deveria ter sido dirigida à proprietária do imóvel. Tal
argumento, entretanto, somente revela a discordância do Réu com o exercício
do direito de ação pela Autora, o que não caracteriza hipótese de litigância de
má-fé.
Por fim, quanto ao mérito, o Réu
pretendeu afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, reiterando o argumento de que não há prova de que tenha praticado a
obstrução da passagem de esgoto, nem que estivesse na posse do imóvel na
época dos fatos.
Ocorre que as razões de reforma trazidas
pelo Réu são genéricas, e não atacaram os fundamentos da sentença, que
concluiu de maneira categórica que os fatos foram comprovados pela prova
oral e documental, fazendo referência expressa a tais meios de prova, que
sequer foram impugnados no presente recurso.
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3a ed. São Paulo: Malheiros, p. 212 apud
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10a ed. Bahia: Jus Podium, 2008. p. 173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-59.2015.8.26.0079 -Voto no 32865
6
Não
merece
reparo,
portanto,
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Com relação ao valor da indenização por
danos morais, vale apreciar conjuntamente o recurso de apelação e o recurso
adesivo da Autora, uma vez que ambos questionam o “quantum” arbitrado pela
r. sentença.
Para a fixação do quantum indenizatório,
diz o “caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão
do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor
da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J.
09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve
ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do
valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
Nessa linha, considerados o desconforto
suportado pela Autora, envolvendo também risco à saúde, com a interrupção da
passagem de esgoto que fez com que o esgoto da Autora passasse a correr a
céu aberto, a fixação da indenização no valor de R$ 9.540,00, como fez a r.
sentença, mostra-se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza a Autora sem locupletá-la injustificadamente,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas reiteradas da Ré e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-59.2015.8.26.0079 -Voto no 32865
7
de seus prepostos.
Assim, deve ser mantida a sentença no
que tange ao “quantum” indenizatório.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré e CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pela Autora, ficando
mantida a r. sentença tal como proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora